Tribunal: TJES
Processo: 0022637-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO OCORRIDA PRATICAMENTE NA SUA TOTALIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CABÍVEL A HABILITAÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crédito perseguido pelo apelante diz respeito a relação trabalhista ocorrida, praticamente na sua totalidade, em momento anterior ao pedido recuperacional.

2. Ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha se dado após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de que seja deferida a habilitação do crédito trabalhista do apelante.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022637-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE ALCANTARA

APELADO: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO OCORRIDA PRATICAMENTE NA SUA TOTALIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CABÍVEL A HABILITAÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crédito perseguido pelo apelante diz respeito a relação trabalhista ocorrida, praticamente na sua totalidade, em momento anterior ao pedido recuperacional.

2. Ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha se dado após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de que seja deferida a habilitação do crédito trabalhista do apelante.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022637-44.2018.8.08.0024

APTE: ANTONIO JOSE ALCANTARA

APDO: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO JOSE ALCANTARA.
contra a decisão de fls. 40/41 que, nos autos da
ação de habilitação de crédito
promovida em face de
ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA,
julgou improcedente o pleito,

declarando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 457, inciso I, do CPC.

Sustenta o recorrente que (fls. 43/50)
“a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento que o crédito oriundo de condenação trabalhista imposta após o pedido de recuperação judicial da empresa, deve ser inscrito no quadro geral de credores como determinado no artigo 49 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (LFRE)”
.

Acrescenta que
“para a Ministra, a LFRE determina que, quando se tratar de ação sobre quantia líquida, cujo processamento não é suspenso pelo pedido recuperacional, o crédito decorrente da respectiva sentença judicial deve ser incluído no quadro geral de credores, podendo o juízo onde ela tramita, inclusive, determinar a reserva de valor para a satisfação da obrigação, conforme preceitua o artigo 6º, parágrafos 1º e 3º”.

Finaliza aduzindo que
“o requerente teve seu crédito constituído através da relação de trabalho que obteve com a requerida, logo, o crédito em discussão foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ele se sujeitar aos efeitos do plano de soerguimento da empresa, conforme determina a LFRE”.

Pois bem.

O Magistrado
a quo,
ao prolatar o ato decisório vergastado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
In casu
, o crédito perseguido é oriundo de condenação proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o n. 0000549-53.2015.5.17.0012.

Do exame dos autos, vê-se que, consoante “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho” colacionado pelo administrador judicial às fls. 17/18, que o Requerente passou a laborar para a empresa em 13/09/2012 e houvera a rescisão contratual, a pedido do empregado, em 02/01/2014.

Além disso, a partir da cópia da sentença trabalhista, verifica-se que o Autor ajuizou a demanda, postulando a declaração judicial de nulidade do pedido de demissão e conversão em dispensa sem justa causa, assim como a condenação das rés ao pagamento de verbas rescisórias e outros títulos, sendo a demanda julgado parcialmente procedente, restando afastada a pretensão de nulidade do pedido de demissão.

Logo, vê-se que, o crédito que se busca habilitar refere-se às verbas originadas do afastamento do Autor de seu labor, fato gerador da demanda trabalhista, que se deu após a formulação do pedido recuperacional, datado de 30/09/2013.

Em sendo assim, certo é que
o crédito não existia na data do pedido de recuperação judicial, não estando sujeito ao procedimento,
a teor do disposto no art. 49, da Lei nº 11.101/2005,
in litteris:

"
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

Isto posto, com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei 11.101/05,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Contudo, ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha ocorrido após deflagrada a ação de recuperação judicial, deve o juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, garantindo a habilitação do crédito apurado, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados com reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. 2. Competência da Justiça do Trabalho que se limita à apuração do respectivo crédito, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da empresa em recuperação.
3. A data do ajuizamento da reclamação trabalhista não é o que define a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tampouco a data do provimento jurisdicional que reconhece a existência do crédito, mas, sim, o momento em que é prestada a atividade laboral que dá ensejo à propositura da demanda trabalhista.
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no CC 160.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/04/2019, DJe 06/05/2019) [não existem destaques no original]

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 20/1/2016. Recurso especial interposto em 11/10/2017 e concluso ao Gabinete em 21/5/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade do recorrido, decorrente de sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese,
tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.
5. Recurso especial provido" (REsp 1.741.743/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018)”.
[não existem destaques no original]

Uma vez já apurado o crédito a ser executado, fruto de período laboral ocorrido, praticamente em sua totalidade, em momento anterior ao pedido de recuperação, tal como no feito
sub examine,
cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução e compete ao Juízo falimentar assegurar o recebimento do crédito lá apurado, sendo cabível a habilitação pleiteada, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que seja garantida a ordem de habilitação do crédito trabalhista do apelante.

Nesse sentido, manifestou Órgão Ministerial, no bem lançado parecer id. 6866448:

“
Registre-se, que embora o crédito do autor tenha sido declarado posteriormente a decretação da recuperação judicial, o empregado praticamente não prestou serviços após a decretação da recuperação judicial, mas sim antes. Como evidenciado, houve labor para a empresa apelada de 13/09/2012 a 02/01/2014, data próxima do pedido de recuperação judicial, que foi em 30/09/2013.

[...]

Dessa forma, o crédito do reclamante estaria incluído no disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar a sentença prolatada, determinando a habilitação dos créditos trabalhistas do recorrente nos autos da recuperação judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.